Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701536-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA MOURA AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que as Agravadas sejam compelidas a suspender as cobranças das parcelas vincendas de uma compra de passagem parcelada até o final do processo; no mérito, o Agravante requer a confirmação da liminar e a determinação para que cessem as cobranças, definitivamente. Gratuidade deferida e efeito suspensivo e tutela antecipada indeferidos, todos sob o ID 39870888. Contrarrazões da NU PAGAMENTOS sob o ID 40049110. Frustradas as tentativas de intimação da ITAPEMIRIM nos endereços constantes no processo, reputo eficazes as intimações para apresentar contrarrazões, já que enviadas aos locais anteriormente indicados no processo de origem, nos termos do art. 19, § 2o da Lei n.o 9.099/1995 e art. 77, inciso V, do CPC/2015. O Agravante alega, em suas razões, ter tentado comprar passagens aéreas, efetuando o pagamento em 12 (doze) parcelas de R$ 169,18, totalizando R$ 2.030,26; no mesmo dia da compra, recebeu e-mail da companhia aérea – uma das agravadas – informando que o voo havia sido cancelado e que o estorno seria realizado; porém, o estorno nunca foi feito; o agravante ainda informou o cancelamento e estorno da compra ao banco vinculado, também sem sucesso em reaver o valor; por fim, não conseguiu adquirir as passagens nem ser reembolsado, além de continuar pagando as parcelas da compra, regularmente. O processo originário é o n.o 0746755-55.2022.8.07.0016; foi distribuído ao 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que proferiu a decisão aqui agravada e encontra-se concluso para sentença. Pois bem. No sistema dos juizados especiais cíveis, o agravo de instrumento é previsto apenas nos casos dispostos no art. 80 do RITR: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifos nossos) No caso dos autos não há sentença proferida no processo originário, nem se trata de processo de competência de juizado de fazenda pública. Incabível, portanto, agravo de instrumento em face de decisão de indeferimento de tutela de urgência proferida por juizado especial cível. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVOINTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. Nas razões do seu recurso, defende o cabimento do recurso e reitera os termos do pedido liminar formulado na petição inicial e no recurso de agravo de instrumento não conhecido. Pugna pelo provimento do recurso para deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte autora permaneça na posse do veículo até o final do julgamento da lide. 2. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Contrarrazões não apresentadas. 3. Inicialmente, ressalta-se que no âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. 4. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 5. Assim, claramente o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora do feito originário em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1639966, 07013726820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a decisão que nega prosseguimento a recurso inadmissível é monocrática, por força do disposto no art. 11, V do RITR c/c art. 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora